Tribunal: TJMT
Processo: 0021771-71.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021771-71.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELTON DIHONEY DOS SANTOS (APELADO), FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN - CPF: 774.505.589-04 (ADVOGADO), ALMIR AIRES TOVAR FILHO - CPF: 026.670.009-86 (ADVOGADO), RENAN COELHO DA SILVA - CPF: 047.893.101-83 (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN - CPF: 774.505.589-04 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), RENAN COELHO DA SILVA - CPF: 047.893.101-83 (APELANTE), WELTON DIHONEY DOS SANTOS (APELANTE), WELTON DIHONEY DOS SANTOS - CPF: 075.705.489-73 (APELANTE), WELTON DIHONEY DOS SANTOS - CPF: 075.705.489-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA, TODAVIA, RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DADA A PENA IMPOSTA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” NA FORMA DO ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, ADEMAIS, PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Para a caracterização do crime de Associação para o Tráfico, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira societas sceleris, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente o tráfico de drogas, devendo haver a estabilidade e permanência na conduta. In casu, das provas colhidas nos autos não é possível extrair a existência de estabilidade e permanência nas condutas perpetradas pelos apelantes, sendo impositivo o reconhecimento da absolvição.

(RHC 205080 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021). Inteligência do Enunciado n. 52 TCCR/TJMT. (N.U 1000808- 15.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

2. Prescrição retroativa reconhecida na sentença de piso, a qual, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e Welton Dihoney dos Santos contra sentença proferida pelo juízo do núcleo de atuação estratégica de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou Welton Dihoney dos Santos por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, na forma do art. 40, V, todos da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa fixados no mínimo (ID 184916725).

Irresignadas, acusação e defesa interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
condenação de Welton Dihoney dos Santos e Renan Coelho da Silva por associação ao tráfico (ID 184916734);
Welton Dihoney dos Santos
pleiteou, preliminarmente:
a)
extinção da punibilidade pela prescrição;
b)
nulidade por ausência de intimação pessoal de réu solto (ID 184916738).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 184916737, 184916739), não tendo sido recebida pelo juízo sentenciante a apelação do corréu por ser intempestiva (ID 184916740, 184916741). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 191592192).

V O T O R E L A T O R

Para a configuração do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, é necessário que duas ou mais pessoas, de forma
estável e permanente
, associem-se com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Com efeito, é requisito indispensável para a condenação por tal crime o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, em que a vontade de se associar seja clara juntamente à prática do delito visado.

No caso em exame, o ânimo de associação não está plenamente demonstrado, já que as provas colhidas durante a instrução criminal não revelaram com clareza que o apelados eram responsáveis pela mercancia ilícita de drogas, inexistindo entre eles a evidente divisão de tarefas, permanência e estabilidade.

Nessa toada, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTES – 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 2. RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO PRIVILÉGIO PARA A PRIMEIRA APELANTE – PERTINÊNCIA – PROCESSO EM CURSO QUE NÃO OBSTA A BENESSE – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Para a caracterização do crime de Associação para o Tráfico, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira societas sceleris, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente o tráfico de drogas, devendo haver a estabilidade e permanência na conduta. In casu, das provas colhidas nos autos não é possível extrair a existência de estabilidade e permanência nas condutas perpetradas pelos apelantes, sendo impositivo o reconhecimento da absolvição.
2. Ocorrendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, possível a incidência do redutor do tráfico privilegiado, vez que“(...) a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. (...)” (RHC 205080 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021). Inteligência do Enunciado n. 52 TCCR/TJMT. (N.U 1000808- 15.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Então, a respeito desta capitulação contra os acusados, não verifico nos autos elemento capaz de comprovar, com a certeza necessária, estarem eles associados, de forma permanente, à prática do tráfico de drogas.
Sendo assim, o recurso ministerial não comporta acolhimento.

Ademais, ao prosseguir com análise do feito, infere-se que o juiz de primeira instância ao proferir sentença reconheceu a prescrição retroativa, para melhor análise, transcrevo:

Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:
Posto isso, julga-se
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a)
CONDENAR
o acusado
WELTON DIHONEY DOS SANTOS
como incursos nas sanções penais do art. 33,
caput
, c.c 40, V da Lei 11.343/06,
COM
as implicações da Lei 8.072/90; (b)
ABSOLVER
os acusados
RENAN COELHO DA SILVA
e
WELTON DIHONEY DOS SANTOS
da imputação de infração ao art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, V do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). Quanto ao acusado
Welton Dihoney dos Santos
. À
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado não registra
antecedentes
. A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
e as
consequências

do

crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento

da

vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias multa
. Ausentes agravantes. O Juízo reconhece a atenuante da menoridade (CP, 65, I), curvando com reservas a súmula 231-STJ
[2]
, razão por que a pena provisória vai fixada em
05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias multa
. Vislumbra-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da LD, razão qual o Juízo aumenta a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto). Ausentes causas de diminuição porque afastada aquela do §4o do art. 33 da LD, de modo que a pena definitiva vai fixada
05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, bem assim
583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

(
LAT, art. 43
)
. Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). Diante da pena imposta, regime fixado e a atual situação processual, ASSEGURA-SE aos acusados o direito de, querendo, recorrem em liberdade. Nas providências finais,
antes do trânsito em julgado
, ciência ao MPE e as Defesas Técnicas via DJE, anotando que,
respondendo solto, a intimação dar-se-á somente na pessoa do Patrono
[3]
. Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o
acusado
ao pagamento das
custas

e

despesas

processuais
. Determina-se, por conseguinte, a restituição dos bem lícitos apreendidos, mediante comprovação de propriedade, devendo o entorpecente e aqueles inservíveis, bem assim os utilizados em prática de crime serem destruídos. A Autoridade Policial deverá
incinerar
a droga apreendida.
Após o trânsito em julgado para o MPE nos termos aqui julgados, desde logo urge reconhecer a prescrição retroativa dada a pena imposta, a incidência da regra do art. 115 do CPB – menoridade penal relativa - e o lapso decorrido após o recebimento da denuncia - Num. 85017159 - Pág. 36 - ocorrido no dia 29/junho/2016, caso em que restarão prejudicadas as determinações subsequentes
. Após o transito em julgado,
lance
-
se
-
lhe
o nome das sentenciadas no
rol

dos

culpados

(
CPP, art. 393, III
)
. Encaminhem-se os autos a
Contadoria

Judicial
para cálculo da
multa
e
despesas

processuais
,
cientificando
, após, à parte condenada. Expeça-se
Boletim

Individual
e
Carta

Guia
,
observada a detração penal

(
CPP, 387, §2o com redação dada pela Lei 12.736/12
)
.
Comunique
-
se
ainda ao Egrégio
Tribunal

Regional

Eleitoral
– TRE
/
MT, aos Cartórios Eleitorais para os fins do
art
.
15
,
inciso

III

da

Constituição

Federal
.
Comunique
-
se
ainda, as
Delegacias

da

Polícia

Judiciária

Civil
, aos
Institutos

Estadual
e
Nacional

de

Identificação
, à
Polinter
e
ao

Cartório

Distribuidor

Local
. Publicada em audiência, registre-se, intime-se e se cumpra. Após, “
arquive-se
.”

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial conheço da apelação interposta e improvejo. Via de consequência, mantenho incólume a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024